Tribunal: TJSP
Processo: 2340607-74.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico circunstanciados – Sentença condenatória, com fixação do regime inicial fechado e denegação ao direito de recorrer em liberdade – Vedação fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregativa – Ré que permaneceu presa durante a instrução criminal – Natureza

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico circunstanciados – Sentença condenatória, com fixação do regime inicial fechado e denegação ao direito de recorrer em liberdade – Vedação fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregativa – Ré que permaneceu presa durante a instrução criminal – Natureza cautelar da segregativa imposta que não se confunde com a antecipação de eventual cumprimento de pena – Exegese do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Precedentes – Prisão domiciliar – Desacolhimento suficientemente justificado em situações excepcionalíssimas concretamente demonstradas e na ausência de comprovação idônea dos requisitos próprios da cautelaridade – Paciente que estava em prisão domiciliar por ocasião dos fatos – Deferimento – Inviabilidade – Exegese do artigo 318, do Código de Processo Penal – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.